Tribunal: TJES
Processo: 0000115-29.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000115-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REINCIDÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NA SENTENÇA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. O embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que o Tribunal utilizou premissa fática inexistente ao afirmar a reincidência do réu para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de que tal condição não teria sido reconhecida na sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão incorreu em contradição ao fundamentar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) na reincidência do acusado, frente à alegação defensiva de que essa circunstância não constaria do título condenatório originário.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no aresto embargado, uma vez que a reincidência foi expressamente reconhecida pelo Juízo de piso no capítulo da sentença referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, justificando a imposição de regime mais gravoso.

4. A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), mantida em sede recursal, constitui fundamento autônomo e suficiente para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas e a integração em organização criminosa.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo a parte interessada valer-se das vias recursais adequadas para a reforma do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000115-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

GILVANILDO SANTOS DA SILVA,

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO ESTÁVEL DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DECOTE DE VETOR INIDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, resultando na pena total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além da condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

2. A defesa busca a absolvição pelo crime de associação, a revisão da dosimetria e o afastamento da reparação por danos morais coletivos.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para comprovar o vínculo estável e permanente do réu com outros agentes na prática da associação para o tráfico; (ii) apurar a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, e ao regime inicial de cumprimento de pena; e (iii) verificar a possibilidade de manutenção da condenação por danos morais coletivos, sem a devida instrução processual específica sobre o tema.

III. Razões de decidir

4. Inviável a absolvição pelo delito de associação para o tráfico de drogas quando tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos prestados por policiais militares em todas as fases da persecução penal, bem como pela apreensão de apetrechos próprios do crime organizado, como rádios comunicadores, demonstram, portanto, a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

6. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 apenas em relação à natureza dos entorpecentes, pois o tráfico de drogas em plena luz do dia não permite a exasperação quando ausentes outros elementos concretos acerca da gravidade do
modus operandi
.

7. Não preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico e a reincidência demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas.

8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

9. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada, da reincidência e da presença de circunstância judicial negativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, mantido o regime fechado, e para afastar a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos.

O embargante, no id. 17291591, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de contradição.

Não assiste razão ao embargante.

A
d
efesa alega que o Acórdão incorreu em contradição, ao citar a reincidência do réu no trecho:

"De fato, não prevalece a pretensão defensiva de aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, pois a reincidência do acusado e sua incursão no delito de associação para o tráfico de drogas demonstram que a dedicação a atividades criminosas não era meramente eventual".

Aduz que tal premissa seria estranha aos autos, uma vez que a sentença não a teria reconhecido.

Entretanto, uma análise detida do título judicial condenatório de primeiro grau, revela que a premissa do Embargante é equivocada.

Ao contrário do alegado, o Juízo
a quo
reconheceu, expressamente, a condição de reincidente do réu, no capítulo referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para e
rradicar
qualquer dúvida, transcrevo,
ipsis litteris
, o trecho da sentença condenatória, constante no capítulo "DA PENA DEFINITIVA":

"Regime inicial de cumprimento de pena: tendo em vista que o réu é reincidente, foi condenado a pena superior a 08 (oito) anos e que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o REGIME FECHADO como sendo o adequado ao cumprimento inicial da reprimenda, em conformidade com o artigo 33, §2º, do CP.".

Portanto, não houve inovação, ou utilização de premissa fática inexistente por parte deste Tribunal.

O Acórdão embargado apenas reportou-se a uma circunstância (reincidência), que já havia sido, expressamente, consignada pelo magistrado sentenciante, para justificar o recrudescimento do tratamento penal.

Ademais, como bem ressaltado no aresto combatido, a negativa da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) não se sustentou, exclusivamente, na reincidência, mas também — e de forma suficiente — na condenação concomitante, pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica, no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia a dedicação a atividades criminosas e a integração em organização criminosa, elementos que, por si sós, constituem óbice intransponível à aplicação da causa de diminuição de pena, independentemente da discussão sobre a reincidência.

Dessa forma, não se verifica a contradição apontada.

O que se observa é o mero inconformismo da parte, com o resultado do julgamento e com os fundamentos adotados, o que não autoriza a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, NÃO OS ACOLHO, mantendo inalterado o v. Acórdão, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer vício, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.